Tribunal: TJSP
Processo: 3000723-94.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prisão Ilegal
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. EMBARGOS REJEITADOS. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente o recurso da FESP, mantendo a fixação de honorários periciais em R$ 4.000,00, com determinação de depósito pela FESP. A embargante sustenta omissão no acórdão, alegando desacordo com a tabela da Resolução no 910/2023 e falta de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. EMBARGOS REJEITADOS. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente o recurso da FESP, mantendo a fixação de honorários periciais em R$ 4.000,00, com determinação de depósito pela FESP. A embargante sustenta omissão no acórdão, alegando desacordo com a tabela da Resolução no 910/2023 e falta de apreciação do art. 95 do CPC. A questão em discussão consiste em (i) verificar a alegada omissão quanto à aplicação da tabela da Resolução 910/2023; e (ii) apreciação do disposto no art.95 do CPC.

Razões de Decidir. O acórdão embargado esclareceu que a responsabilidade pelo custeio da prova pericial cabe à embargante, em razão da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme entendimento do STJ no Tema no 871. A tabela da Resolução no 910/2023 aplica-se apenas aos beneficiários da gratuidade da justiça, não havendo omissão quanto ao art. 95 do CPC.

Dispositivo. Embargos de declaração rejeitados.